Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INSTRUMENTO DE TRABALHO. PREJUÍZO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
I - Nos crimes patrimoniais, o prejuízo deve ser considerado elemento inerente à prática delituosa, contudo, quando for relevante, de forma a extrapolar em muito o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base. Tanto mais quando se trata de instrumento de trabalho, como foi o caso dos autos.
II – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
III – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais analisadas em seu desfavor, o regime adequado seria o inicial fechado. Preserva-se o semiaberto por beneficiar o réu, não havendo insurgência da Acusação.
IV - Recurso conhecido e desprovido.